Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-07.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001307-07.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELSO VICENTE DA SILVA - CPF: 570.865.161-04 (JUIZO RECORRENTE), HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - CPF: 346.517.301-59 (ADVOGADO), DIRETOR DO DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DIRETOR DO DETRAN/MT (JUIZO RECORRENTE), HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - CPF: 346.517.301-59 (ADVOGADO), ADELSO VICENTE DA SILVA - CPF: 570.865.161-04 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE PERMANÊNCIA NO DETRAN - VALOR - LIMITAÇÃO A TRINTA (30) DIAS - ARTIGO 262 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Consoante à literalidade do artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro e o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o veículo pode ficar no depósito, por força da remoção, por mais de trinta (30) dias, até que seja regularizada a sua situação.

O valor da taxa respectiva, entretanto, não poderá exceder os trinta (30) dias de permanência. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental, que teve seu trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada por
Adelso Vicente da Silva
contra ato do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT
, consistente na limitação da cobrança da taxa de estadia do veículo do Impetrante – placa NPJ 8854, em 30 (trinta) diárias, expedindo a consequente guia para recolhimento da taxa de estadia, de laudo de vistoria, decalque e lacração do veículo, e, uma vez quitadas, a liberação do veículo.

Julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73.

Não houve recurso voluntário das partes (Certidão Id. 2907321).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença sob reexame (Id. 3795298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária, tendo em vista a sentença que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
Adelso Vicente da Silva
, em face de ato tido por ilegal, atribuído ao
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
, concedeu a ordem de segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida, determinando que, estando os débitos pendentes quitados, seja liberado o veículo, condicionado ao pagamento do valor da estadia apenas ao período de 30 (trinta) dias.

In casu
, o cerne da questão é referente à cobrança da taxa de estadia por prazo superior a 30 (trinta) dias da motocicleta, Honda/CG 125 FAN ES, ano 2011, placa NPJ 8854, Chassi nº 9C2JC4120BR726378, que foi apreendida por agentes do Poder Público em uma blitz.

O artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro é de irrefutável clareza quando afirma que
“o veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.”

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo não superior a 30 dias também é pacífico:

“ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTE SOB REGIME DO ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 1. No caso concreto, tendo sido o veículo apreendido por trafegar sem o licenciamento anual, o art. 230, V, do CTB comina a penalidade de apreensão do veículo e a medida administrativa de remoção ao depósito. Como não houve ataque à regularidade da notificação das multas, presume-se perfeito e exigível o ato administrativo. 2. Nesse passo, há de ser reformado o acórdão para, em harmonia com a interpretação dada por este Tribunal Superior aos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, concluir que o veículo pode ficar no depósito, por força da remoção, por mais de trinta dias, até que o proprietário regularize a situação que deu ensejo ao depósito.
Todavia, o valor da taxa respectiva não poderá exceder os trinta dias de permanência.
3. Agravo regimental provido.”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1155978/RS, relator Ministro Castro Meira, DJe 19/8/2010). (destaquei)

“INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DAS TAXAS DE ESTADA E REMOÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA DAS TAXAS DE ESTADA: 30 DIAS. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. INTELIGÊNCIA DO ART. 262, CAPUT, DA LEI 9.503/97. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
”

(REsp. 923.365/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 19/03/2009). (destaquei)

Com efeito, a matéria do reexame é deveras conhecida deste Egrégio Tribunal de Justiça, em que é repelida a cobrança da taxa de pátio além do prazo de 30 (trinta) dias, que é o permitido na legislação, como bem se extrai da jurisprudência,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE 474 DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO DO DETRAN – LIMITAÇÃO ATÉ 30 DIAS – VIGÊNCIA DO ART. 262 DO CTB NA IMPETRAÇÃO DO PEDIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
O presente mandamus foi impetrado em 2014 e na época vigorava o art. 262 do CTB, que limitava a cobrança de até 30 diárias de recolhimento de veículo apreendido.
”

(N.U 0006027-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - MOTOCICLETA APREENDIDA - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - PAGAMENTO DAS TAXAS, DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN – LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - LEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.
1.É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.Segurança concedida. Sentença ratificada.
”
(ReeNec 9270/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017). (destaquei)

A apreensão de veículo é admitida apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma irregularidade e diante de prática de infração penal, desde que não exceda a 30 (trinta) dias, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

Nesse contexto, é de se reconhecer que agiu com acerto o Magistrado singular ao conceder a segurança pleiteada, no sentido de que o veículo permaneça no depósito, por força da remoção, por mais de 30 dias, até que o proprietário regularize a situação que deu ensejo ao depósito. O valor da taxa respectiva, entretanto, não poderá exceder os 30 dias de permanência, consoante previsto no artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

Isso posto,
ratifico
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020